Tribunal: STF
Processo: HC 268949
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO NA FORMA QUALIFICADA. ARTIGOS 180, §§ 1º E 2º, E 311, § 2º, III, E §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC nº 1.074.809. 
Colhe-se dos autos que o paciente, após parcial provimento da apelação do Ministério Público, foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, §§ 1º e 2º, e 311, § 2º, III, e §§ 3º e 4º, do Código Penal.
A defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa em aplicar a detração da pena ao paciente. 
Advoga pela “imediata aplicação da detração penal nos moldes do Tema 1.155 STJ” ao argumento de que, “embora inexista previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis da pessoa, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao do non bis in idem”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer guarida a preliminar arguida, devendo ser concedido a ordem para reformar o r. decisão de piso ora combatido, ou até mesmo de oficio, com base no todo exposto acima, entendimento este corroborado pelas jurisprudências e doutrinas trazidas à colocação, requer a Vossa(s) Excelência(s), estando presente o “fumus boni iuris” e o “periculo in mora”, a concessão da liminar, sendo aplicada a detração nos moldes acima requerido, com o período de recolhimento obrigatório, seja detraído da pena do paciente. 
Ou a concessão da ordem de oficio monocraticamente. 
Visto que a probabilidade de dano será irreparável, e após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, caso seja necessário, que seja julgado procedente a presente ação, para cessar o constrangimento ilegal, como medida de Justiça.” 

É o relatório. DECIDO. 

O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)

Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:

O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
[...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.

Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente